Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-39.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado, bastam a indicação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. O juízo da pronúncia, após sopesar as evidências surgidas nas provas produzidas, não considerou inequívoca a ausência do animus necandi, o que fez acertadamente, inviabilizando a desclassificação do delito para lesão corporal, sob pena de usurpação da competência do Júri.
3. Recurso desprovido.